Tribunal: STF
Processo: RHC 218829
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 288, CAPUT, 299, CAPUT, 325, § 1º, II E § 2º, E 333 DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 10 DA LEI Nº 9.296/1996; E ARTIGO 10 DA LC Nº 105/2001. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE CRIME DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ANTES DA INSTRUÇÃO. INSUSCETIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 81, DO CPP. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Recurso desprovido, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 741.358, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DA CONEXÃO COM CRIME DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO CRIME FEDERAL RECONHECIDA. DESLOCAMENTO DO FEITO À JUSTIÇA ESTADUAL. INSTRUÇÃO NÃO FINALIZADA. AUSÊNCIA DE PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ANTERIORMENTE RECEBEU A DENÚNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Existindo atração do processamento/julgamento para a Justiça Federal, em razão da conexão entre crime de natureza federal e estadual, e sobrevindo a extinção da punibilidade do fato antes de encerrada a instrução criminal, desaparece o interesse da União para examinar os demais delitos, devendo ser o feito deslocado para a Justiça estadual. 



    2. Por outro lado, a tese apresentada pelo agravante no sentido de que a decisão que anteriormente recebeu a denúncia no Juízo estadual seria nula de pleno direito e, portanto, não poderia ser considerado marco interruptivo da prescrição, não foi objeto de debates na Corte de origem, o que o impede esta Corte Superior de examinar o tema. Desse modo, a alegação de prescrição dos crimes remanescentes deverá ser examinada pelo Juízo estadual, agora competente para processar e julgar o feito. 



    3. Agravo regimental improvido.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi originariamente denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 288, caput, 299, caput, 325, § 1º, II e § 2º, e 333, parágrafo único, do Código Penal; no artigo 10 da Lei 9.296/1996; e no artigo 10 da Lei Complementar 105/2001.



    O juízo estadual declinou de sua competência em favor da Justiça Federal, sob o fundamento de que o crime previsto no art. 10 da Lei Complementar 105/2001 atenta contra o sistema financeiro nacional, o que atrai a competência da Justiça Federal. Por sua vez, o juízo federal declarou a prescrição da pretensão punitiva em relação a esse crime e determinou a devolução dos autos à justiça estadual.



    Interposto recurso em sentido estrito, a pretensão defensiva foi negada.



    A defesa impetrou habeas corpus perante Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela perpetuatio jurisdictionis perante a Justiça Federal e pela extinção da punibilidade em razão da prescrição dos demais crimes, contudo, não obteve êxito.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos demais crimes e o não reconhecimento da competência da Justiça Federal para apreciar e julgar os crimes conexos mesmo após a extinção superveniente da pretensão punitiva em relação ao crime que atraiu a sua competência (perpetuatio jurisdictionis). 



    Advoga que “em que pesem as teses de nulidade ex radice da ação penal e prescrição de todos os crimes serem matérias de ordem pública que deveriam ter sido conhecida pelo Justiça Federal, o TRF-3 negou provimento ao Recurso em Sentido estrito e manteve a decisão ilegal recorrida, ratificando também o entendimento de que os autos devem ser remetidos para a Justiça Estadual para que aprecia a ocorrência (manifesta e primo ictu oculi) de prescrição dos crimes”. 



    Argumenta que “a competência se firma pelo teor da denúncia se mantém, conforme caso juridicamente idêntico julgado pelo STF, onde se reconheceu que, em concurso de crimes, quando ocorre a prescrição do crime que atrai a competência para Justiça Eleitoral (aqui, a Federal), a sua competência subsiste, pois era competente no momento do oferecimento da inicial”, e que “o STJ e os demais Tribunais já vêm aplicando o entendimento firmado pelo STF no RHC 177243/MG para entender que a prescrição do crime que atraiu a competência da Justiça Eleitoral (aqui, Federal) não retira sua competência para julgamento dos crimes remanescentes”.



    Alega, ainda que “tudo é nulo e está prescrito, nos termos da representação do MPF acolhida pela decisão federal objeto do RESE e da decisão do Juízo Federal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    Ex positis, cumpridos os trâmites legais, requer-se o conhecimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, e a ele seja dado provimento para reformar o acórdão do STJ, para: 



    (a) o reconhecimento da competência da Justiça Federal para apreciar e julgar os crimes conexos mesmo após a extinção superveniente da pretensão punitiva em relação ao crime que atraiu a sua competência (perpetuatio jurisdictionis), conforme entendimento firmando recentemente pelo STF no RHC 177243; 



    (b) reconhecer a prescrição dos crimes renascentes em qualquer prisma, matéria cognoscível de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, em especial porque o recebimento da denúncia oferecida por Parquet incompetente perante a Jurisdição incompetente não interrompe o prazo prescricional, não havendo que se falar em supressão de instância, pois a nulidade da decisão do Juízo estadual que havia recebido a denúncia é matéria preclusa e incontroversa nos autos.



    É o relatório, DECIDO.



    Com efeito, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Em que pese o esforço defensivo, a decisão agravada deve ser ratificada por seus próprios fundamentos. Vejamo-la (e-STJ fls. 211/217):



    [...] Busca-se, na presente impetração, seja reconhecida a perpetuação da jurisdicional federal para examinar os delitos de competência estadual. 



    A respeito do tema, assim decidiu a Corte de origem (e-STJ fls. 192/197): 



    A questão objeto deste recurso refere-se à competência (ou não) da Justiça Federal para, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva relativa à praticado crime previsto no art. 10 da Lei Complementar nº 105/2001, processar e julgar os autos da ação penal quanto aos demais delitos imputados ao recorrente. 



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 299, , 333, parágrafo único, 325, § 1º, II, e § 2°, todos do Código Penal, caput bem como do artigo 10 da Lei Complementar n. 105/2001, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. 



    A denúncia foi recebida, em 07.07.2015 pelo juízo da Vara Única da Comarca de Anaurilândia (ID 152253435, v. 15, p. 353). Em virtude da imputação de prática do crime previsto no art. 10 da Lei Complementar n. 105/2001, o recorrente arguiu a incompetência absoluta do juízo estadual (ID 152253345, v. 22, pp. 100/112), que declinou da competência para a Justiça Federal (ID 152253345, v. 22, pp.165/172). 



    Redistribuído o feito, o MPF manifestou-se pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime capitulado no art. 10 da Lei Complementar n. 105/2001 e, em razão disso, pelo declínio de competência para a Vara Única da Comarca de Anaurilândia (ID 152253346, v. 21, pp. 3/7). Foi proferida a seguinte sentença pela 5ª Vara Federal de Campo Grande: 



    [...] Pois bem. Observo, inicialmente, que a decisão que recebeu a denúncia pelo juízo estadual, relativamente ao crime previsto no art. 10 da Lei Complementar n. 105/2001, é nula, eis que proferida por juízo absolutamente incompetente. Via de consequência, essa decisão não gera a interrupção da prescrição da pretensão punitiva.



    Quanto à questão de fundo do presente recurso, a atração da competência da Justiça Federal se deu em razão de o recorrente ter sido também denunciado pela prática do delito previsto no art. 10 da Lei Complementar n. 105/2001. No entanto, conforme observado pelo juízo a quo, a extinção da punibilidade desse crime, pela ocorrência da prescrição, retirou qualquer interesse da União no feito, fazendo cessar a competência da Justiça Federal. 



    Ainda que se reconheça que havia inicialmente a conexão probatória entre os crimes, tal conexão não subsiste em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime que atraía a competência da Justiça Federal. Extinta a punibilidade do crime de competência da Justiça Federal, não mais se justifica a manutenção da competência da Justiça Federal, não sendo o caso de se falar em pepetuatio jurisdictionis. A propósito, destaco o seguinte trecho do parecer da Procuradoria Regional da República:



    [...] Diferente solução haveria se o feito tivesse sido processado e, somente ao final, o juízo reconhecesse a prescrição da pretensão punitiva do crime que justificava a competência federal. Aí, sim, teria que julgar o feito. No entanto, o reconhecimento da prescrição se deu de início, não se justificando a prorrogação da competência federal. 



    De início, observa-se que o acórdão impugnado apoiou-se em precedentes da 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que existindo conexão entre crime de natureza federal (interesse da União), em que existiu atração do processamento/julgamento para a Justiça Federal, sobrevindo a extinção da punibilidade do fato (antes de encerrada a instrução), desaparece o interesse da União, devendo haver o deslocamento da competência para a Justiça Estadual. Em outras palavras, a perpetuatio jurisdictionis ocorrerá no momento de proferida a sentença de mérito, o que não ocorreu na espécie. 



    Desse modo, a alegação de prescrição dos crimes remanescentes deverá ser examinada pelo Juízo estadual, agora competente para processar e julgar o feito. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    Por outro lado, a tese apresentada pelo agravante no sentido de que a decisão que recebeu anteriormente a denúncia no Juízo estadual seria nula de pleno direito e, portanto, não poderia ser considerado marco interruptivo da prescrição, não foi objeto de debates na Corte de origem, o que o impede esta Corte Superior de examinar o tema. Como cediço, “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC n. 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC n. 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC n. 97.009/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC n. 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)” (AgRg no HC n. 177.820/SP, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe 18/12/2019). Como já expressamente consigando, "a alegação de prescrição dos crimes remanescentes deverá ser examinada pelo Juízo estadual, agora competente para processar e julgar o feito."



    Deveras, quando à competência da Justiça Federal, o Tribunal local assinalou que “ainda que se reconheça que havia inicialmente a conexão probatória entre os crimes, tal conexão não subsiste em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime que atraía a competência da Justiça Federal. Extinta a punibilidade do crime de competência da Justiça Federal, não mais se justifica a manutenção da competência da Justiça Federal, não sendo o caso de se falar em pepetuatio jurisdictionis”. 



    Com efeito, referido entendimento está em consonância com a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência da justiça federal somente remanesce nas hipóteses do art. 109 da Constituição Federal e incumbe ao órgão julgador definir, à luz das peculiaridades do caso concreto, se existe, ou não, interesse da União apto a fixar a competência da Justiça Federal. Nessa linha, à guisa de exemplo, in verbis: 



    Habeas corpus. 2. Processual penal. 3. Competência. Ausência de conexão entre a Operação Calicute e a Operação Fatura Exposta, atingindo, por consequência, as Operações Ressonância e SOS. Colaboração premiada não fixa competência (INQ 4.130, Rel. Min. Cármen Lúcia). 4. Configuração de crimes financeiros e de lavagem de dinheiro que ofendem bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais, causa necessária de atração da competência da Justiça Federal. 5. Concessão da ordem para declarar a incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. (HC 203261, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/04/2022)



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Competência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é “no sentido de competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União, fixando a competência da Justiça Federal ou não” (ARE 1313412, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que “o Tribunal a quo deixou assente, com base nas provas dos autos, que, na hipótese, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) é prestadora de serviços relativos ao Banco Postal, na condição de "correspondente bancário" do Bradesco S/A, instituição financeira contratante do serviço, a quem cabe a responsabilidade pelos serviços bancários disponibilizados, e, ainda, que, no caso, não houve “qualquer ofensa a bens ou interesses da União”. 3. De modo que não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, uma vez que esse procedimento não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 203701-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/11/2021)



    Assim, na espécie, consignou-se que “a extinção da punibilidade desse crime [antes de finalizada a instrução], pela ocorrência da prescrição, retirou qualquer interesse da União no feito, fazendo cessar a competência da Justiça Federal”. No ponto, não há que se confundir com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de uma vez definida “pela imputação, a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento de crime estadual e federal, em razão da conexão ou continência, a absolvição posterior pelo crime federal não enseja incompetência superveniente, em observância à regra expressa do artigo 81 do Código de Processo Penal e ao princípio da perpetuatio jurisdicione” (HC 112.574, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/12/2012). No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DE PENA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “definida, pela imputação, a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento de crime estadual e federal, em razão da conexão ou continência, a absolvição posterior pelo crime federal não enseja incompetência superveniente, em observância à regra expressa do artigo 81 do Código de Processo Penal e ao princípio da perpetuatio jurisdicione” (HC 112.574, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que, “nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é necessária a existência de ‘dúvida sobre a integridade mental do acusado’. O fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa” (HC 97.098, Rel. Min. Joaquim Barbosa). No ponto, para se chegar a conclusão diversa da alcançada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 108.925, Rel. Min. Celso de Mello. 3. Quanto à pretendida absolvição ou desclassificação, “é cediço que o pleito não tem lugar na via estreita do habeas corpos, por ser indissociável do aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, como há muito se consolidou o entendimento no âmbito dessa Suprema Corte”. Precedente. 4. No que se refere à revisão da dosimetria da pena, “essa Suprema Corte também tem entendimento pacificado no sentido de que o pleito também é insuscetível de discussão na estreita via do habeas corpus, por demandar análise fático-probatória, salvo quando constatada ilegalidade flagrante, o que não ocorre na espécie”. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 143821-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/09/2019)



    É que na espécie há elemento distintivo, porquanto, consoante consignado pelo Tribunal de origem, “a denúncia foi recebida, em 07.07.2015 pelo juízo da Vara Única da Comarca de Anaurilândia (ID 152253435, v. 15, p. 353)” e, posteriormente, o feito foi remetido à Justiça Federal. Todavia, desapareceu o interesse que justificaria o trâmite do feito perante essa Justiça. A propósito, O tribunal local assinalou, ainda, que “a decisão que recebeu a denúncia pelo juízo estadual, relativamente ao crime previsto no art. 10 da Lei Complementar n. 105/2001, é nula, eis que proferida por juízo absolutamente incompetente. Via de consequência, essa decisão não gera a interrupção da prescrição da pretensão punitiva. Quanto à questão de fundo do presente recurso, a atração da competência da Justiça Federal se deu em razão de o recorrente ter sido também denunciado pela prática do delito previsto no art. 10 da Lei Complementar n. 105/2001. No entanto, conforme observado pelo juízo a quo, a extinção da punibilidade desse crime, pela ocorrência da prescrição, retirou qualquer interesse da União no feito, fazendo cessar a competência da Justiça Federal”. 



    Nos precedentes apontados, houve condenação, em primeiro grau, na justiça federal e posterior argumentação no sentido de perda superveniente do interesse da União. Na hipótese sub examine, o feito ainda estava na fase de investigação, não havendo que se falar em perpetuatio iurisdiccionis. 



    Ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer da Lavra da Procuradoria-Geral da República: 



    13. Consta dos autos que a extinção da punibilidade em relação ao crime contra o Sistema Financeiro Nacional, único delito imputado ao recorrente que atraiu a competência da Justiça Federal, foi declarada antes mesmo de iniciada a instrução processual perante aquele Juízo. 



    14. O aresto impugnado, portanto, concluiu, com acerto, que o contexto fático-processual não permitiu o almejado reconhecimento da perpetuatio jurisdictionis, por ausência de enquadramento nas disposições do art. 81 do CPP (“Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos.”). 



    15. A doutrina converge para a solução dada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Como afirmam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer,



    “a reunião dos processos conexos em um único Juízo tem por objetivo a unidade de julgamento. Ora, quando for possível a apreciação das questões previstas no art. 397, CPP (prescrição, atipicidade manifesta etc.) em um dos processos, deve o juiz fazê-lo naquela fase; quando se tratar de processo cuja competência determinara a prevalência de sua jurisdição (critérios de atração – art. 78, CPP) – e Constituição da República), o juiz deverá determinar a separação dos demais, encaminhando-os ao juiz competente, com exclusão daquele então sentenciado, se não detiver ele próprio a competência. E a providência deve ser adotada quer se trate de incompetência absoluta, constitucional, quer se trate de incompetência relativa. Note-se, no pronto, que o princípio da identidade física do juiz somente imporá a perpetuatio jurisdicionis após a instrução do processo (art. 399, § 2º, do CPP).” Comentário ao Código de Processo Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, Editora Atlas, 4ª ed., pág. 189)



    16. Veja-se que em todos os precedentes dessa Colenda Corte sobre o tema, houve o encerramento da instrução e a prolação de sentença, absolutória ou desclassificatória em relação ao crime que atraiu a competência da Justiça Federal, caso em que não se justificativa o retorno dos autos à Justiça estadual. Nesse sentido, o HC nº 112.574 (Min. Rosa Weber) e o RE nº 1.002.034 (Min. Roberto Barroso). 



    17. Aqui a situação é bem diferente, tendo em vista que sequer iniciou-se a instrução. O Juiz estadual declinou da competência e o primeiro ato praticado pelo Juiz Federal foi a prolação da decisão que reconheceu a prescrição do crime que atraiu a sua competência. Não havia fundamento legal nem processual para que a ação penal continuasse na Justiça Federal para julgamento de crimes que competiam exclusivamente à Justiça estadual. 



    18. Os fundamentos do princípio da perpetuatio jurisdicionis, tais como a identidade física do Juiz, expressamente consagrada no art. 399, § 2º, do CPP, e a prevenção de decisões conflitantes, não se faziam presentes, tendo em vista que o Juiz Federal não praticou ato relevante no processo – atos de instrução – que autorizasse a perpetuação da sua competência.



    Por oportuno, cabe registrar que no RHC nº 177.243, ao qual a defesa fez referência, é específico ao caso lá analisado, o que torna inviável a sua utilização, conforme bem observou o Parquet, em que cita o voto do Min. Gilmar Mendes, relator do citado RHC: “há uma ratio relevante, sob o ponto de vista constitucional, para a atribuição à Justiça Eleitoral da competência para julgamento dos crimes eleitorais e conexos, que é a preocupação com o bom funcionamento das regras do sistema democrático e com a lisura dos pleitos eleitorais, apurando-se eventuais condutas que afetem indevidamente esses princípios e valores estampados no art. 1º, IV (princípio democrático), c/c art. 14 (soberania popular e sufrágio universal com voto direto, secreto e com igual valor para todos), por exemplo”. O que não se aplica ao caso em questão, ressaltando-se, ainda, que sequer houve a prática de atos de instrução pelo juízo federal, o que afasta a norma prevista no art. 81, do CPP.



    Sob prisma diverso, no tocante à alegada prescrição relativa aos demais delitos de competência da justiça estadual, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, se adstringiu à impossibilidade de atuação, porquanto “a tese apresentada pelo agravante no sentido de que a decisão que recebeu anteriormente a denúncia no Juízo estadual seria nula de pleno direito e, portanto, não poderia ser considerado marco interruptivo da prescrição, não foi objeto de debates na Corte de origem, o que o impede esta Corte Superior de examinar o tema”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto do habeas corpus sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da decisão condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Ato dito coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 217095 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)



     



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. PRESCRIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 165.979-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019)



    Observe-se, também, que os documentos acostados não permitem a aferição, de modo seguro, da prescrição suscitada. Dessarte, esse pedido não pode ser conhecido, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito, trago à colação, in verbis:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL (CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO). AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. A questão suscitada que não foi objeto de debate no acórdão recorrido não pode ser examinada, em caráter inaugural, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Não é viável, na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 3. Demonstrado que a decisão do órgão julgador está devidamente refletida no dispositivo do voto condutor, que é a parte imutável da decisão, não há óbice para que o mesmo colegiado, a qualquer tempo, proceda à correção de erro material constante da ementa, sem que isso implique reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada. 4. Ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto. 5. Recurso ordinário improvido. (RHC 120.263, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/03/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATERIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. DECISÃO RECORRIDA ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PLEITO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável o exame das alegações d